Tribunal: CARF
Processo: 10740.720041/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10740.720041/2016-81
ACÓRDÃO
1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
A exclusão de ofício do Simples Nacional, fundada na prática reiterada de
infração à legislação do regime (art. 29, V e §9o, da LC no 123/2006),
produz efeitos a partir do mês seguinte à ocorrência da reiteração e implica
a obrigatoriedade do recolhimento do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins sem o regime
especial, no lucro presumido.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE
TRIBUTOS FEDERAIS.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil com título da dívida pública.
DOLO E FRAUDE COMPROVADOS – QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
Caracteriza-se fraude dolosa, ensejando multa qualificada de 150% (art. 44,
§1o, da Lei no 9.430/1996 c/c arts. 71 e 73 da Lei no 4.502/1964), quando a
contribuinte, com assistência técnica de empresa de consultoria, insere
deliberadamente informações falsas no PGDAS-D, classificando receitas
como “imunes” para afastar indevidamente a tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora. O conselheiro Luís Ângelo Carneiro
Baptista acompanhou a relatora pelas conclusões e apresentou declaração de voto.

Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
2
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo CarneiroBaptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo,
RicardoPezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos pela contribuinte IMC ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/S LTDA – ME (e-fls. 1671-1690) e pelos responsáveis APPEX CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA EIRELI e CESAR SOUSA BOTELHO (e-fls. 1693-1712), contra decisão proferida pela 3a
Turma da DRJ/POR, consubstanciada no Acórdão no 14-65.346 (e-fls. 16007-1628), que julgou
improcedente as impugnações apresentadas pelo contribuinte e responsáveis em face dos Autos
de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins (e-fls. 2-112), mantendo o crédito tributário e a
responsabilidade solidária. Esse processo versa sobre exigência fiscal decorrente da exclusão do
Simples Nacional, analisada no âmbito do processo conexo no 10740.720043/2016-71.
Por oportuno, resgato o deslinde processual realizado no âmbito do relatório do
acórdão recorrido:
Em ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte em epígrafe, relativa aos anos-
calendário de 2012 a 2015, foi efetuado lançamento para exigência de crédito
tributário relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), nos seguintes termos:
I – Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) – fls. 2/40.
Imposto: R$ 94.087,18 Juros de mora: R$ 28.519,49 Multa proporcional: R$
141.130,73 Total: R$ 263.737,40 Enquadramento legal: Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, art. 3o ; Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) –
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –, arts. 518, 519, § 1o , III, “a”, e §§ 4o e
5o , e 528..
II – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – fls. 41/78 Contribuição: R$
174.907,05 Juros de mora: R$ 52.821,18 Multa Proporcional: R$ 262.360,53 Total:
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
3
R$ 490.088,76 Enquadramento legal: Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
art. 2o , com as alterações da Lei no 8.034, de 12 de abril de 1990, art. 2o , e art. 3o
; com redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, art 17; Lei no
9.249, de 1995, art. 2o ; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art.29, I; e art.
28, com redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, art. 49; Lei no 10.684, de 30 de
maio de 2003, art. 22.
III – Contribuição para o PIS/Pasep – fls. 79/95.
Contribuição: R$ 12.631,97 Juros de mora: R$ 3.911,19 Multa Proporcional: R$
18.947,81 Total: R$ 35.490,97 Enquadramento legal: LC no 7, de 7 de setembro de
1970, art. 1o ; Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, arts. 2o , I, e 9o ; Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998, art. 2o ; Lei no 9.715, de 1998, art. 8o , I; Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, art. 79; Lei no 9.718, de 1998, art. 3o , com as
alterações introduzidas pela Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, art. 2o , pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, art. 41, e pela
Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009, art.15.
IV - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) – fls.96/112.
Contribuição: R$ 58.302,16 Juros de mora: R$ 18.052,69 Multa Proporcional: R$
87.453,16 Total: R$ 163.808,01 Enquadramento legal: Lei no 9.718, de 1998, art.
8o ; LC no 70, de 30 de dezembro de 1991, art. 1o ; Lei no 9.718, de 1998, art.2o ;
Lei no 9.718, de 1998, art. 3o , com as alterações introduzidas pela MP no 2.158-
35, de 2001, art. 2o , pela Lei no 11.196, de 2005, art. 41, e pela Lei no 11.945, de
2009, art.15 Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 113/158,
o lançamento é decorrente da exclusão da contribuinte do Simples Nacional (PAF
no 10740.720043/2016-71), efetuada com base na reiteração de infração à LC no
123, de 2006, conforme PAF no 10783.720480/2016-98.
Os fatos que deram origem à autuação fiscal e à exclusão de ofício do Simples
Nacional consistem em que a contribuinte, optante pelo Simples Nacional,
apresentou a declaração do Simples Nacional (PGDAS-D), relativa aos períodos de
apuração de 09/2013 a 12/2014, em que se encontravam indicados os valores dos
tributos devidos a esse título, no entanto, foram apresentadas PGDAS-D -
retificadores para os períodos 07 a 10/2012, 12/2012 a 02/2013 e 09/2013 a
12/2014, nas quais foram reduzidos ou suprimidos valores devidos, com a
indicação de que tais receitas estavam acobertadas por imunidade tributária.
Instada a apresentar “documentação hábil que demonstre a regularidade” do
procedimento, a autuada indicou como motivação para o não pagamento dos
valores devidos do Simples Nacional o fato de ser cessionária de crédito financeiro
oriundo de procedimento administrativo junto à Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), objetivando o resgate de Título da Dívida Pública Externa, o que estaria
embasado na Portaria no 913/2002; que referido “crédito financeiro” seria líquido
e certo, estando incluído nas leis orçamentárias do país e que teria requerido à
STN o pagamento de seus débitos tributários com o referido crédito financeiro;
que os débitos foram confessados à RFB por meio do processo administrativo no
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
4
13811.726457/2012-97, por não ser possível a inserção de tais informações no
PGDAS-D. A autuada anexou cópia de documentos de lavra da APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA., CNPJ no 15.511.847/0001-08, doravante
denominada Appex, por meio dos quais, autoriza a STN a resgatar os aludidos
créditos financeiros e a quitação dos seus débitos tributários, conforme indicados
em planilha própria.
Relata o autuante que a contribuinte não apresentou qualquer documento que
demonstre a origem e legitimidade do crédito financeiro apontado, bem como
qualquer documento de quitação dos tributos devidos (DARF, DAS, DARF-SIAFI, ou
qualquer outro), anexando tão-somente documentos protocolizados junto à STN
e RFB os quais, no entanto, não se revestem das necessários elementos para a
quitação pretendida dos débitos. Também não foi identificada, no curso do
procedimento, qualquer comprovação de quitação dos débitos originários das
receitas declaradas como IMUNES no PGDAS-D.
Além do mais, a contribuinte, também, não comprovou o fundamento da
informação de fruição de imunidade tributária, incluída nos PGDAS-D
retificadores. Apenas alegou que a “ferramenta digital disponibilizada pela Receita
Federal não contempla nenhuma forma possível de que esta informação seja
prestada de forma correta, razão pela qual o contribuinte é obrigado a lançar mão
de outros meios para poder prestar tal informação”, por isso teria se utilizado do
campo imunidade tributária para evitar “eventual cobrança indevida”.
Considerou que, ao assinalar que as receitas declaradas no Simples Nacional
estavam acobertadas por imunidade, a contribuinte impediu o conhecimento pela
autoridade tributária da ocorrência do fato gerador dos tributos incidentes em
decorrência da obtenção das auferidas, o que se constituiu em uso de artifício
fraudulento com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo, e que a
alegação de ausência de campo próprio para indicar determinada operação de
quitação de tributos não pode referendar a inclusão de informação falsa na
declaração do Simples Nacional.
Acrescentou que, em tese, a utilização de crédito mantido junto à União para a
extinção de débito relativo a tributos federais enquadrar-se-ia na modalidade de
compensação, conforme previsão do inciso II do art. 156 do CTN, mas não restou
provada a existência nem liquidez e certeza do suposto crédito financeiro, nem a
possibilidade de sua utilização para quitação de tributos, o que decorre da própria
afirmativa constante da resposta da contribuinte acerca do recurso pendente de
decisão administrativa da STN, o que impede sua utilização para a compensação
de tributos, na forma do art. 170 do CTN.
Concluiu que restou provado o artifício fraudulento perpetrado pela contribuinte,
em conluio com a pessoa jurídica indicada como cedente dos hipotéticos créditos,
com o fito de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
Foram objeto de lançamento de ofício, em encerramento parcial do
procedimento fiscal (PAF no 10783.720.480/2016-98), os fatos geradores
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
5
ocorridos nos períodos de apuração de 07 e 08/2012, necessários e suficientes
para caracterizar a prática reiterada de infração à Lei Complementar no 123, de
2006, em 08/2012, dando início aos efeitos da exclusão de ofício do Simples
Nacional no mês 09/2012.
Em virtude da exclusão de ofício do Simples Nacional, a contribuinte passou a se
sujeitar às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, podendo
optar pela forma de tributação do IRPJ e da CSLL, na forma dos §§ 1o e 2o do art.
32 da Lei Complementar no 123, de 2006, tendo ela optado pela tribulação com
base no lucro presumido, pelo regime de caixa.
Foram utilizados como base de cálculo dos tributos devidos, nos anos de 2012 e
2013, os valores de receita bruta informados nas PGDAS-D, que coincidem com as
receitas brutas mensais apuradas na contabilidade da contribuinte, conforme
demonstrativo a seguir:

Para os anos de 2014 e 2015, como os valores da receita bruta informada nos
PGDAS-D diferem das receitas brutas mensais apuradas na contabilidade da
contribuinte, foram solicitadas à Secretaria da Fazenda do Município de Vitória/ES
a relação de notas fiscais de serviços prestados no período, sendo o valor desses
serviços utilizados como base de cálculo, conforme demonstrativo:

Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
6

Considerando a atitude dolosa da fiscalizada de reduzir o montante dos tributos
devidos, foi aplicada multa de ofício de 150% (cento e cinqüenta por cento) sobre
os valores apurados no presente processo, com base na Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 44, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007, art. 14, e na Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, arts. 71 e 72.
Foram incluídos no rol dos responsáveis solidários pelo crédito tributário
constituído de ofício a empresa Appex e seu sócio, César Sousa Botelho, em razão
das seguintes constatações:
(...)
Notificada do lançamento em 27/12/2016, conforme fl. 1342, a interessada
ingressou, por meio eletrônico, em 19/01/2017, com a impugnação de
fls.1368/1386, na qual alegou, em suma:
• não foram realizadas compensações indevida na PGDAS, apenas havendo
informações no campo de imunidade nesta Declaração, além do que foi com base
nessas declarações que o auditor-fiscal apurou a base de cálculo a ser tributada,
ou seja, na PGDAS original, não sendo necessário fiscalização para realizar
lançamentos de ofício, apenas não homologou a PGDAS retificadora;
• os valores devidos do Simples Nacional, devidamente lançados na PGDAS, foram
quitados através de processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto
a STN, através de processos administrativos; nos quais é requerido o resgate dos
créditos alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409,
IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012, com quitação conforme tabela mencionada
nos COMPROTs anexos aos autos;
• o procedimento da extinção da obrigação tributária dos débitos mencionados
acima estão vinculados em processo administrativo junto a STN, COMPROT sob o
n.o 011.79446.008830.2013.000.000, cuja origem é a Dívida Pública Externa
Brasileira vencida e não paga, razão pela qual o artigo 1o e parágrafo único da
Portaria SRF n.o 913, de 25 de julho de 2002, prevê a extinção da obrigação
tributária;
• a Impugnante, por ser detentora de crédito financeiro, objeto de resgate com
poder liberatório de pagamento, busca a extinção/pagamento de seus débitos
tributários com os créditos com base na sistematização da Portaria 913/2002,
com arrimo nos pleitos junto a STN;
• com objetivo de simplificar os procedimentos, reduzindo custos operacionais da
administração federal e gerando ganhos financeiros ao Tesouro Nacional, a União,
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
7
foi firmado termo de cooperação técnica entre a RFB e a STN, em que se remete à
Conta Única do Tesouro Nacional parte dos recursos por ela (STN) devidos –
(créditos da dívida pública brasileira), com a finalidade de, dentre outra, através
do Sistema Integrado de Administração financeira do Governo Federal – SIAFI –
órgão diretamente ligado a STN, efetuar-se o recolhimento de tributos federais
devidos por pessoas jurídicas, proporcionando enormes benefícios ao ente
público, pelo fato de a renda apurada com o saldo financeiro quando da
permanência dos recursos junto a conta única, ser totalmente revertida ao Erário,
gerando benefícios ao ente público federal;
• com isso, compete ao SIAFI administrar duas transações: a)- pagamento, pelos
órgãos da administração pública direta, autarquias e fundações de faturas
relativas à prestação de serviços, e, b)- recolhimento, por empresas, de tributos
federais e contribuições previdenciárias, via Documento de Arrecadação de
Receitas Federais – Darf e Guia de Previdência Social – GPS, eletrônicos;
• no COMPROT há compensação de possível perda de arrecadação, pelos ganhos
de remuneração dos valores das empresas mantidos na conta única e revertidos
ao Tesouro Nacional, sendo que os procedimentos do sistema SIAFI ocorrem à luz
dos dispositivos da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.o 162,
de 4 de novembro de 1988, que foi revogada pela Instrução Normativa SRF n.o
181, de 25 de julho de 2002;
• por não existir campo específico na PGDAS para efetivar a descrição e
ocorrência da modalidade de pagamento pela sistematização da Portaria
913/2002 / dos tributos que se busca a extinção junto a STN, todo o
procedimento foi informado através dos Informes protocolados na STN e na RFB,
cujos valores e tributos inclusive foram declarados nos Livros obrigatórios, de
acordo com os registros e controles das operações e prestações por ela realizadas,
em que consta a real escrituração pela Impugnante, tudo conforme determina a
Legislação em vigor;
• não há dúvidas em que a utilização da sistematização do SIAFI por pessoas
jurídicas não integrantes da administração pública, decorrente de termo de
cooperação técnica, se regula com a edição da Portaria SRF n.o 913, de 25 de
junho de 2002; • por ser detentora de crédito financeiro, foi perseguido o
pagamento de seus débitos tributários com os supracitados créditos, através de
pleitos protocolados junto a STN, objetos dos COMPROTs anexos, na qual a
Impugnante aguarda a tramitação final para que ocorra a extinção da obrigação
tributária;
• após os informes / informação de pagamentos dos tributos na STN, com a
abertura
do
Processo
Administrativo
/
COMPROT
n.o
011.79446.008830.2013.000.000/
a
Impugnante
protocolou
referidos
documentos na Receita Federal do Brasil, no Processo Administrativo n.o
13811.726457/2012-97, confessando seus débitos e informando o imediato
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
8
pagamento, na qual a RFB tem ato vinculado pela decisão da STN frente aos
tributos indicados;
• requer a nulidade absoluta do lançamento fiscal, haja vista que a RFB não detém
de competência acerca da liberação dos Recursos / crédito com poder liberatório
de pagamentos de tributos, nos moldes da sistematização pela Portaria 913/2002,
visto que a STN é quem detém da competência para decidir acerca da liberação
dos recursos e por consequência da extinção da obrigação tributária;
• a formalização do auto de infração junto a impugnante é forma de lançamento
tributário nos moldes do artigo 142 do CTN., motivo pelo qual apresenta sua
Impugnação nos moldes do artigo 151, III do CTN, haja vista que foi alterado o
quadro fiscal do autolançamento das referidas PGDAS, pela qual não houve
aceitação da modalidade de pagamento na forma perseguida pela Impugnante,
tudo isso se fazendo presentes os princípios dos direitos constitucionais, dentre
eles do devido processo administrativo e da ampla defesa e contraditório;
• instaurado o auto de infração frente a Impugnante, resta configurado o direito à
ampla defesa e o contraditório administrativo, nos moldes do Decreto no
70.235/1972 c/c Lei n° 9.784/99, e ainda, com alterações pelas Leis no
11.457/2007 e no 11.941/2009; com a consequente suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, enquanto pendente de julgamento a presente Impugnação nos
termos do artigo 151, III do CTN;
• clara está a necessidade de, caso a RFB não concorde com a modalidade de
confissão e pagamento, através do campo da imunidade com os créditos
mencionados, que inicie a abertura de um processo administrativo fiscal,
amparado na Lei do Processo Administrativo – Lei no 9.784/99 e Lei no 123/2006 e
Decreto n° 70.235/72, e nos direitos constitucionais da ampla defesa e
contraditório, com a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
para averiguar as informações da confissão e as questões do pagamento através
da compensação;
• os princípios constitucionais são encontrados na Legislação infra constitucional,
que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da
Administração Federal direta e indireta (Lei no 9.784, de 1999, arts. 2o , 5o e 6o );
• a Empresa Impugnante tem direito, garantido constitucionalmente e
infraconstitucional, de ter o devido processo administrativo fiscal, bem como o
direito ao duplo grau de jurisdição administrativa.
• o procedimento adotado pela Empresa Contribuinte difere dos padrões
comumente observados na relação contribuinte/Receita Federal: A uma, porque
utilizou-se de um crédito financeiro para efetuar a extinção do débito tributário; a
duas, porque, ainda que esteja obrigado a declarar a extinção ocorrida, a
ferramenta digital disponibilizada pela RFB não contempla nenhuma forma
possível de que esta informação seja prestada de forma correta, razão pela qual o
contribuinte é obrigado a utilizar outros meios para formalizar referidas
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
9
informações, sob o cuidado de não sofrer a cobrança indevida do débito, uma vez
que a RFB não detém elementos para confirmar a efetivada extinção da obrigação
tributária;
• houve a confissão do crédito tributário nos livros contábeis obrigatórios, bem
como informação na PGDAS original dos reais valores, que, caso não fosse
deferida a retificação da PGDAS pela RFB, esta notificaria e efetuaria a cobrança
dos débitos, com o posterior pagamento na modalidade descrita, motivo pelo
qual ilegal o arbitramento da multa de 150% [cento e cinquenta por cento], com
base no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, nos termos do artigo 21, § 8o da LC
123/2006, visto que houve o lançamento do débito, além do que não houve
informação no campo de Compensação, não sendo cabível o auto de infração e
consequentemente a multa;
• é abusiva a autuação do contribuinte tão somente para o pretexto de constituir
crédito tributário, que já está constituído pelo procedimento descrito,
devidamente informado à RFB. Além do fato de que não houve informação no
campo da compensação, para caracterizar como indevida e atribuir falsidade de
declaração para aplicada da multa isolada em dobro, como preceitua o artigo da
Lei Complementar 123/2006 descrito acima; não houve qualquer mentira ou ardil
nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito fraudulento para
aplicação da multa isolada no patamar de 150% [cento e cinquenta por cento] e a
responsabilização solidária dos sócios. Houve, isto sim, a realização de uma
informação em PGDAS, no campo da Imunidade – por não haver campo específico
– para informar o pagamento, jamais fraudulenta.
Assim, a intenção manifesta de utilizar os créditos não admitidos pela Fazenda é
incompatível com a ação ardilosa alegada pela fiscalização de informação falsa em
PGDAS e/ou conduta dolosa.
• ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a multa de ofício
aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa por prestar informações
com incorreções ou omissões, devendo ter sido intimado a fazê-lo, no caso de não
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo
estipulado pela autoridade fiscal, nos termos do artigo 38-A da Lei Complementar
123/2006;
• não poderia o Fisco iniciar Mandado de Procedimento Fiscal, com posterior
formalização de Auto de Infração, sobre PGDAS declaração com informações com
incorreções, conforme mencionado pela RFB, devendo não homologar a PGDAS
retificadora, tornando com efeito da PGDAS principal, com envio de Carta de
Cobrança;
• não houve informação no campo da compensação na PGDAS para o Fisco
caracterizar como compensação indevida e aplicar a multa isolada em dobra, nos
termos do artigo 21, § 8o da LC 123/2006; mas sim informação no campo da
Imunidade [por não haver específico], através de PGDAS retificadora, informando
o pagamento com crédito financeiro e, nunca a informação de compensação.
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
10
Assim, caso não concordasse com as informações prestadas em PGDAS
retificadora, não efetivasse a homologação, enviando Carta de Cobrança dos
débitos declarados na PGDAS original.
• quem tipifica a infração que dá ensejo a aplicação da multa é o próprio art. 38-A
da Lei Complementar no 123/2006, que descreve de forma suficiente a conduta
necessária a aplicação da penalidade.
• a multa pecuniária para informações incorretas ou omissas em PGDAS está
prevista em Lei stricto sensu, ou seja, no art. 38-A da Lei Complementar no
123/2006;
• O dispositivo legal citado é norma específica para imposição de multa pecuniária
por descumprimento de obrigação acessória autônoma relativo à informações
incorretas ou omissas em PGDAS;
• não há configuração de fraude quando apresentada PGDAS retificadora, se
existe a PGDAS original com valores reais, bem como a devida escrituração nos
livros contábeis obrigatórios, informando o valor efetivamente devido, sendo
coerente com a realidade da movimentação financeira. Assim, como no presente
caso não houve o intuito de fraudar, não há que se falar em aplicação da multa de
150% [cento e cinquenta por cento] e, consequentemente, em crime contra a
ordem tributária, até porque, em caso de não aceitar a informação prestada em
PGDAS retificadora era só o Fisco não homologar, retornando a PGDAS original.
• não se vislumbra, na apresentação de PGDAS retificadora com informação no
campo imunidade de pagamento com crédito financeiro ou falta de pagamento, o
evidente intuito de fraude definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Tratando-se de lançamento com base na receita da atividade declarada pelo
contribuinte e não tendo a fiscalização trazido aos autos, outros elementos que
pudessem indicar o evidente intuito de fraude, a multa de ofício deve ser
desqualificada, aplicando, se for o caso, a multa pecuniária prevista no art. 38-A
da Lei Complementar no 123/2006;
• a opção Lucro Presumido somente ocorreu para atender a intimação do Sr.
Auditor Fiscal, haja vista que o auto de infração que determinou a exclusão do
Simples Nacional encontra-se pendente de julgamento, sendo assim, não poderia
haver a opção por outro regime de tributação, vez que não houve o exaurimento
de todas as instancias conforme previsão na Lei de Processo Administrativo Lei no
70.235/72;
• não há que se falar na manutenção do auto de Infração, formalizado de maneira
arbitraria e ilegal, A) a uma, porque os débitos não precisavam ser lançados
novamente, isto porque já havia o lançamento na PGDAS original, podendo, caso
não concordasse com as informações prestadas em PGDAS retificadora, não
homologá-la, retornando a condição de exigíveis dos débitos lançados e apurados
na PGDAS original, além dos livros contábeis e fiscais, com informação de valores
originais da realidade contábil, bem como de informes realizados nos COMPROTs
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
11
anexos, todos vinculados ao COMPROT 011.79446.008830.2013.000.000, com
posterior protocolo Administrativo n.o 13811.726457/2012-97, forma legal e
suficiente para constituição do crédito tributário, já que a Empresa Contribuinte
realizou todas as obrigações descritas no artigo 142 do CTN, de acordo com sua
realidade fiscal; B) a duas, porque, caso a RFB discordasse da modalidade de
lançamento e pagamento, deveria iniciar um processo administrativo fiscal para
determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até ulterior
liberação dos recursos e, por fim, extinguir a obrigação tributária com o
supracitado pagamento com o repasse dos valores correspondentes as parcelas à
conta vinculada ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), percorrendo todas as
instâncias administrativas, com direito ao contraditório e ampla defesa, além da
garantia da suspensão da exigibilidade do crédito até ulterior decisão final
administrativa.
Requereu o imediato cancelamento do auto de infração; a extinção do auto de
infração pelo fato de que os débitos não precisavam ser lançados novamente;
caso não seja extinto o auto de Infração, que reduza a multa para percentual
previsto no 38-A da Lei Complementar 123/2006.
A empresa Appex e seu sócio, César Sousa Botelho, cientificados da
responsabilização solidária, apresentaram impugnação de fls. 1348/1364,
reproduzindo, em parte, os argumentos apresentados na impugnação da autuada,
e alegando, com relação à responsabilidade solidária, em suma:
• A regra geral é a de que o contribuinte é o primeiro responsável pelo
pagamento do tributo gerado por alguma ação que este praticou. A exceção é que
tal responsabilidade pode ser transferida para terceiro, no caso o sócio e/ou
administrador e não como no presente caso, em que se quer transferir a
responsabilidade a uma terceira empresa, ou seja, para APPEX CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA EIRELI, inscrito no CNPJ sob no 15.511.847/0001-08 e seu sócio,
CESAR SOUSA BOTELHO, inscrito no CPF sob no 277.450.008-74.
• A redação do art. 135 é clara quando diz que esta transferência de
responsabilização somente terá lugar quando as obrigações tributárias devidas
pela pessoa jurídica tiverem sido geradas a partir de atos praticados pelo
administrador "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto". Assim, para que haja a responsabilização dos sócios, ou até mesmo
como no presente caso, uma empresa terceira, no auto de infração, nos termos
do artigo 135, inciso III do CTN, obrigatoriamente, há que serem observados seus
pressupostos legais, quais sejam: que haja excesso de poder ou infração à lei nos
atos praticados; o que não ocorreu no presente caso, visto que a modalidade de
tipificação descrita pelo auditor-fiscal para vincular os sócios não é válida, o que
torna ilegal e arbitrária a responsabilização, além de não ter a comprovação da
atuação dos sócios elencados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatutos.
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
12
• Não existe na conduta dos sócios qualquer das hipóteses autorizativas para
aplicação do art. 135 do CTN; não houve qualquer ato com excesso de poderes,
pois todos aqueles praticados, o foram por quem detinha poderes para tanto;
também não houve qualquer ato contra a Lei, pois todos os atos praticados estão
amparados pela legislação aplicável a espécie, ainda que o Sr. Auditor não
comungue desta opinião.
• E é justamente esta 2a hipótese (infração de lei) que vem sendo invocada por
alguns agentes do fisco, como no caso em tela, para tentar transferir, de forma
generalizada e indiscriminada, a responsabilidade tributária aos sócios e
administradores da pessoa jurídica, além de empresa terceira, neste caso, APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI, inscrito no CNPJ sob no 15.511.847/0001-08 e
seu sócio, CESAR SOUSA BOTELHO, inscrito no CPF sob no 277.450.008-74, quanto
as suas obrigações tributárias.
• É imprescindível se atentar que somente se poderia aventar de
responsabilização pessoal contra a pessoa que efetivamente praticou o ato
considerado como infração da lei (o mesmo vale para a hipótese de abuso de
poderes), pois o dolo pessoal é requisito primário para a responsabilização; logo,
ou foi um sócio, ou foi outro que cometeu o ato passível de responsabilização.
• É consabido que, constitucionalmente, nenhuma pena pode passar da pessoa
que praticou o ato (Art. 5o, XLV, Constituição Federal). De outro lado, a conduta
dolosa de quem se pretende responsabilizar deverá ser apurada em prévio
processo, em que deverá ser assegurado ao agente o contraditório e o exercício
da ampla defesa, nos termos do que exige o art. 5o, LV, da Constituição Federal.
• Somente após o regular processo de apuração da prática do ato doloso a que se
refere o Código Tributário é que poderá se aventar em responsabilização pessoal
do administrador da pessoa jurídica, ou até mesmo outra pessoa jurídica.
• A mera afirmação unilateral do Fisco efetuada após a constituição de seus
créditos tributários sobre a existência de responsáveis tributários para fins de
responsabilização passiva é atitude que não tem amparo no Direito positivo,
porquanto acaba por menoscabar a própria garantia constitucional da ampla
defesa.
• É dever inarredável do Fisco motivar, a contento, todos os atos administrativos
postos a seu encargo pelo ordenamento jurídico. Cuidase de um dever jurídico do
Fisco, cuja vinculação origina-se da Constituição Federal, em especial dos
princípios da legalidade e da tipicidade, conforme tipificado no artigo 5o, incisos II
e XXXIX; artigo 37, caput, e artigo 93, inciso X, todos da CF/88.
• O descumprimento do dever jurídico de motivar o ato administrativo, ou seja, a
tentativa de responsabilização de terceiros sem prova contundente e cabal,
importa na declaração de nulidade do referido termo.
• A motivação somente alcança seus fins por intermédio da prova, não havendo
campo para presunção.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
13
• Nas hipóteses de meras lavraturas de termos de sujeição passiva solidária em
desfavor de terceira pessoa jurídica, como neste caso, sem que o auditor-fiscal se
preocupe em provar a infração, carece de suporte fático a autuação, por carência
de motivação. Sem provas de que a terceira pessoa jurídica – APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI, inscrito no CNPJ sob no 15.511.847/0001-08 e
seu sócio, CESAR SOUSA BOTELHO, inscrito no CPF sob no 277.450.008-74 - agiu
com dolo, fraude ou simulação, em afronta à lei ou ao contrato social, sem
diligências visando a constatar a gestão fraudulenta da sociedade, não se pode
pretender a sua responsabilização.
• Inexistindo, pois, prova de que se tenha agido com excesso de poderes ou
infração de contrato ou estatuto social, não há que se falar em responsabilidade
tributária de sócio a esse título ou a título de infração legal.
• Há que tornar nula responsabilização solidária da terceira pessoa jurídica –
APPEX
CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA
EIRELI,
inscrito
no
CNPJ
sob
no
15.511.847/0001-08 e seu sócio, CESAR SOUSA BOTELHO, inscrito no CPF sob no
277.450.008-74, pelo fato de não haver comprovação de que os mesmos, na
condução da empresa autuada, tenham agido de forma a infringir qualquer dos
preceitos legais contidos no art. 135 do CTN.
• O instrumento de procuração eletrônica outorgado a Empresa Impugnante
APPEX
CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA
EIRELI,
inscrito
no
CNPJ
sob
n.o
15.511.847/0001-08 e seu sócio, CESAR SOUSA BOTELHO, inscrito no CPF sob n.o
277.450.008-74, é apenas necessário para realizar lançamento e pesquisas na
RFB, procuração que até mesmo o contador da empresa autuada possui, e não
instrumento de mandato com poderes de administração da empresa.
• Ainda que a RECEITA FEDERAL DO BRASIL fosse parte legítima para levantar tais
questões, e não o é, uma vez que somente o Outorgante do mandato detém tal
legitimidade, no presente caso, a empresa IMC Assessoria Empresarial S/S Ltda. -
ME, pode-se constatar que o profissional está desenvolvendo a contento a sua
tarefa, pois vem lançando mão, tempestivamente, das ferramentas legais que a
Legislação lhe proporciona.
• Para que ocorra a responsabilização dos mandatários, este deve ter poderes de
administração da empresa, tem que efetivamente ter exercido-os, além de existir
um ato fora dos padrões de diligência e ética de atuação determinados em lei e
nos estatutos da sociedade empresaria, o mandatário deverá possuir a intenção
de agir dessa forma contra os seus representados.
• Para que ocorra a incidência normativa do art. 135 é característico o dolo.
• Para que ocorra a incidência normativa do art. 135 do CTN, aqui
especificamente ao mandatário, se faz necessário que exista um ato doloso, que
esteja direta e pessoalmente imputado à pessoa física do administrador,
praticado com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto que
resulte em uma obrigação tributária não autorizada (dano ou prejuízo).
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
14
• Além de ter que ser, obrigatoriamente, um ato de administração da empresa,
este deve ser doloso, praticado com excesso de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatuto, o que não se aplica, nem de perto, ao caso em comento.
• Os poderes outorgados foram APENAS PROCURAÇÃO ELETRÔNICA DA RFB, e
não poderes de administração; os atos cometidos foram todos dentro das
limitações e poderes previstos na legislação não podendo se falar em excesso;
todos os atos cometidos o foram totalmente dentro do que estabelece a
Legislação, não se podendo arguir infração da Lei, Contrato Social ou Estatutos.
• A natureza jurídica da Procuração Eletrônica outorgada a Empresa Impugnante –
APPEX
CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA
EIRELI,
inscrito
no
CNPJ
sob
no
15.511.847/0001-08 e seu sócio, CESAR SOUSA BOTELHO, inscrito no CPF sob no
277.450.008-74, alçando-o a condição de mandatário, não guarda qualquer
semelhança com o mandatário referenciado no art. 135, II do CTN, sendo, pois,
uma excrescência jurídica a inclusão do mesmo como coobrigado tributário.
• Não existe qualquer dúvida que o Auto de Infração aqui combatido esteja
maculado de irregularidades e arbitrariedades, uma vez que elegeu como sujeito
solidariamente passivo com a pessoa jurídica autuada quem não é sócio,
empregado, ou mandatário com poderes de administração, resultando brutal
afronta ao disposto no art. 150, I da Constituição Federal.
• Revela-se bastante temeroso e arbitrário eleger sujeito passivo fora dos casos
previstos expressamente em Lei, dando interpretação extensiva aos dispositivos
que regem a responsabilidade tributária.
• A legalidade é a própria essência da tributação. O princípio da legalidade não
aparece na Constituição Federal como um direito do Fisco, mas como uma
limitação à sua ação, na forma do artigo 150 da Constituição Federal.
(...)
• Não há que se falar na manutenção do Auto de Infração com a Responsabilidade
Solidária da Empresa Impugnante – APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI,
inscrito no CNPJ sob no 15.511.847/0001-08 e seu sócio, CESAR SOUSA BOTELHO,
inscrito no CPF sob no 277.450.008-74, formalizado de maneira arbitraria, ilegal e
nula, haja vista sua completa ilegitimidade, uma vez que a PROCURAÇÃO
ELETRÔNICA DA RFB não se confunde com o mandato tipificado no artigo 134 e
135 do CTN, não possuindo poderes de administração e gestão da empresa
autuada.
Requereu o cancelamento do auto de infração, por completa falta de previsão
legal, e a nulidade da responsabilização solidária da APPEX e seu sócio, CESAR
SOUSA BOTELHO, tendo em vista que em momento algum ficou provado o intuito
de dolo e fraude cometido por eles.

Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
15
Ao decidir a respeito das impugnações apresentadas, assim decidiu a Turma
julgadora:
Trata-se de analisar lançamento relativo ao IRPJ e reflexos dos anoscalendário de
2012 a 2015, em que se apurou receita bruta mensal na prestação de serviços em
geral – tributação decorrente de exclusão de ofício do Simples Nacional. O
lançamento é decorrente do processo no 10740.720043/2016-71, em que a
empresa foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/09/2012, em
razão de prática reiterada de infração à LC no 123, de 2006.
Naquele processo, analisado por esta Turma de Julgamento, a impugnação foi
julgada improcedente, conforme Acórdão no 14-64.819 (fls. 1592/1606), assim
ementado:
(...)
Adoto os fundamentos desse acórdão como razões de decidir, haja vista que a
impugnante repisa as mesmas alegações.
(...)
Assim resta claro o dolo, na medida em que é evidente que a impugnante quis o
resultado (eximir-se dos tributos devidos) e utilizou-se de meios fraudulentos para
consegui-lo (declaração falsa sobre a natureza de suas receitas).
O conluio também ficou caracterizado, no ajuste doloso evidente entre a
fiscalizada e a Appex.
Também não assiste razão à impugnante quando defende a aplicação apenas da
multa por prestar informações com incorreções ou omissões. Como visto, não se
trata de meras incorreções ou omissões nas informações prestadas.
Restando comprovada a ocorrência de sonegação e conluio, é de ser aplicada a
multa qualificada no percentual de 150%.
(...)
O CTN, art. 135, II, estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os
mandatários, prepostos e empregados.
A empresa APPEX, na pessoa de seu sócio, tinha poderes de representação da
autuada, por meio de procuração eletrônica perante a RFB, e se utilizou desses
poderes, como amplamente demonstrado, para entregar uma declaração com
informação falsa e apagar mensagem que poderia alertar a representada sobre as
infrações cometidas.
A impugnante APPEX confunde os incisos II e III do art. 135 do CTN, inclusive ao
citar a Portaria no 180/2010 da PGFN. O inciso III exige sim poderes de gerência
sobre a pessoa jurídica dos diretores, gerentes ou representantes, para que se
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
16
possa responsabilizá-los. O inciso II trata de mandatários, prepostos e
empregados, agindo com excesso de poderes ou infração de lei.
Esse é exatamente o caso da APPEX, e seu sócio, que tinham mandato para
representar a autuada perante a RFB, e agiram com infração de lei, ao apresentar
declaração com falsidade, conforme amplamente discutido no tópico relativo à
multa. Restou amplamente demonstrado no processo que houve dolo, ao
informar na declaração situação de imunidade tributária inexistente.

Irresignadas, tanto a contribuinte IMC, quanto os responsáveis APPEX e Sr. Cesar,
apresentaram recursos voluntários (e-fls. 1671-1690 e 1693-1712), arguindo – em síntese:
1. inexistência de fraude ou dolo;
2. quitação dos débitos via créditos financeiros junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
3. nulidade do lançamento por falta de motivação;
4. inaplicabilidade da multa qualificada;
5. ilegitimidade da responsabilização solidária da APPEX e de seu sócio;
6. violação ao contraditório e à ampla defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Conheço do recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
Passo à análise do mérito.

II - Do objeto recursal
O presente lançamento tem por objeto a cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins em
razão da descaracterização do Simples Nacional. Trata-se, portanto, de tributação reflexa à
exclusão do regime simplificado. O auto de infração não discute a validade da exclusão, mas
apenas recompõe os efeitos tributários ordinários decorrentes da sua perda de enquadramento.
Nesse contexto, cumpre ressaltar que a decisão administrativa que manteve a
exclusão (Acórdão no 14-64.819) está em discussão na esfera administrativa no bojo do processo
no 10740.720043/2016-71, não cabendo rediscussão nestes autos.
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
17
Dessa forma, a controvérsia cinge-se à legalidade da exigência tributos no regime
do lucro presumido após a exclusão.

III – Mérito
III.a – Da legitimidade da cobrança previdenciária após exclusão do Simples
A exclusão do Simples Nacional acarreta a perda dos benefícios tributários e a
sujeição imediata às normas comuns de incidência, nos termos do art. 31 da LC no 123/2006, que
dispõe:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do
mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
Assim, cessada a condição de optante, o contribuinte passa a recolher os tributos
correntes sem os benefícios do regime simplificado. O lançamento, portanto, é mera
recomposição do regime tributário aplicável, não constituindo nova penalidade nem violação de
coisa julgada administrativa.

III.b – Da opção pelo lucro presumido e suas consequências
A recorrente alega que, após a exclusão do Simples Nacional, teria optado pela
tributação com base no Lucro Presumido, regime de caixa, nos termos do art. 516, §2o, do
RIR/1999 e do art. 129 da IN RFB no 1.515/2014, de modo que somente as receitas efetivamente
recebidas deveriam ser consideradas na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Todavia, a análise técnica realizada pela fiscalização (TVF, págs. 5 a 9 do pdf)
demonstrou que a empresa não atendia aos requisitos legais e formais para adoção desse regime
de apuração, revelando inconsistências graves que desautorizam sua utilização. O TVF no 12-
2016/301-2 evidencia que a IMC Assessoria Empresarial S/S Ltda. não mantinha escrituração
regular nem controle de recebimentos que permitissem a adoção do regime de caixa.
Segundo o relatório fiscal (págs. 7 a 9):

As receitas contabilizadas não correspondiam aos valores efetivamente recebidos nem aos
documentos fiscais emitidos;

Havia discrepância entre os valores declarados no PGDAS-D e aqueles registrados na
contabilidade, indicando manipulação deliberada das informações declaradas;

Não foi apresentada concorrência entre contas a receber, extratos bancários e notas
fiscais;
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
18

A contabilidade estava desorganizada, com lançamentos globais sem identificação de
contraparte, impossibilitando a aferição da origem dos recursos;

A empresa não apresentou livro caixa detalhado, tampouco comprovantes de
recebimentos que permitissem a verificação do regime adotado.
A opção pelo regime de caixa não é ato meramente declaratório, mas depende de
condições materiais verificáveis. A não observância dos requisitos legais impõe o retorno
automático ao regime de competência, que reconhece as receitas no momento da emissão do
documento fiscal, conforme os arts. 187 da Lei no 6.404/1976 e 223 do RIR/1999.
A aplicação do regime de competência, nesse contexto, não constitui penalidade,
mas mera adequação técnica à realidade contábil e tributária constatada.
Assim, não há como acolher os argumentos recursais neste ponto.

III.c – Da alegação de pagamento via COMPROT/STN
A contribuinte sustenta que seus débitos teriam sido quitados mediante crédito
financeiro junto à Secretaria do Tesouro Nacional, invocando a Portaria SRF no 913/2002.
Tal alegação, todavia, não tem amparo jurídico nem documental.
A referida Portaria autoriza o uso do SIAFI apenas por órgãos e entidades da
administração pública federal e por pessoas jurídicas conveniadas à STN, o que não é o caso da
recorrente. Não há nos autos comprovação de convênio firmado, autorização da STN ou
comprovante de pagamento emitido pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Os supostos COMPROTs anexados correspondem a protocolos administrativos sem
efeito liberatório, que não produzem extinção de crédito tributário, conforme jurisprudência
reiterada do CARF:
Numero do processo: 10855.723359/2019-70
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Sun Mar 06 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Wed Apr 27 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2016 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DEFINITIVA. Restando evidenciada a
apresentação intempestiva do recurso voluntário a decisão de primeira instância
torna-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na esfera
administrativa. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. A sujeição passiva solidária obriga
as “pessoas jurídicas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal” (inciso I do art. 124 do Código Tributário
Nacional) pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
19
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (art. 135 do Código Tributário Nacional). NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Compete privativamente à
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. No
contexto da operação Fake Money, houve utilização indevida de direito creditório
decorrente de títulos públicos da dívida externa da Secretaria do Tesouro
Nacional, este plenamente identificado como fraudulento, dentro de
procedimento de inobservância das regras legais. PROVA EMPRESTADA. No
processo administrativo fiscal, em se tratando de averiguação do acervo fático-
probatório, o julgador tem a liberdade de formar sua convicção atribuindo valor
aos elementos que evidenciam a persuasão racional fundamentada a respeito da
verdade material. A utilização de prova emprestada produzida em outro
procedimento condiciona-se ao juízo de adequação e ao crivo do contraditório.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. A aplicação da multa de ofício
proporcional qualificada pressupõe a constituição do crédito tributário pelo
lançamento direito, diante da constatação da falta de pagamento ou
recolhimento, pela falta de declaração e pela declaração inexata de obrigações
tributárias pelo sujeito passivo. Guarda nexo causal e relação direta com a
infração cometida, demonstrada pelo liame indissociável e consequencial entre os
fatos geradores colhidos de ofício e as condutas descrita nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS. Formalizada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, a
representação fiscal para fins penais tem natureza jurídica de notícia crime no que
se refere aos fatos averiguados, que, em tese, possam configurar crimes de
natureza tributária praticados por particulares. O CARF não é competente para se
pronunciar
sobre
controvérsias
referentes
ao
processo
correlato.
ESPONTANEIDADE. A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros
de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração. Não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. A responsabilidade por infrações da
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
20
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Numero da decisão: 1003-002.924
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas e
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos Recursos da
Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli, José Ernesto Damiance
Feracini, Luiz Roberto Villani Borim, Luiz Gonzaga Borim e Roberto Rocha Villani.
No mérito, na parte conhecida, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe
provimento. (documento assinado digitalmente) Carmen Ferreira Saraiva–
Presidente e Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Márcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen
Ferreira Saraiva.
Nome do relator: CARMEN FERREIRA SARAIVA

Numero do processo: 10665.723836/2018-53
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 09 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Mar 27 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2016 NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram
observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de
defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes das denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, não se prestam à quitação de tributos federais. MULTA
EXIGIDA DE ACORDO COM A NORMA JURÍDICA VIGENTE. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. Não se reveste de
caráter confiscatório nem é desproporcional a multa imputada nos limites
percentuais preconizados por legislação vigente. Nos termos da Súmula CARF no
2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. LANÇAMENTO DECORRENTE. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de
IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Numero da decisão: 1003-003.531
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
21
mérito, em negar provimento ao recurso. (documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente (documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito
Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Nome do relator: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA

Numero do processo: 19311.720008/2020-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 17 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Dec 13 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2017 IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA DO DÉBITOS COMPENSADOS. DUPLICIDADE
DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. O sujeito passivo alega que os débitos teriam sido
quitados por meio de compensação com títulos públicos adquiridos de terceiros e
por isso não poderia prosperar a cobrança dos débitos lançado pois haveria o
pagamento em duplicidade. Ocorre que a compensação nunca ocorreu, conforme
comprovado nos autos. Primeiramente porque não há prova nos autos da
existência e validade dos supostos créditos (não há nenhuma confirmação pela
Secretaria do Tesouro Nacional. Segundo, porque a legislação de regência da
compensação tributária no âmbito federal (art. 74 da Lei n° 9.430/96) veda
expressamente a compensação com créditos de terceiros e com títulos públicos, e
por fim, a alegada compensação não foi levada ao conhecimento das autoridades
administrativas e portanto, nunca foi homologada. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. Não há
documentos nos autos que comprovem a existência de tais precatórios. E
diferentemente do que aduz o sujeito passivo, nos autos parece que o sujeito
passivo adquiriu do terceiro Letras Financeiras do Tesouro, pelos quesitos
formulados para perícia solicitada na impugnação. A compensação tributária está
regulamentado no art. 74 da Lei n° 9.430/96 que definiu a forma (através do
encaminhamento de declaração onde devem constar os créditos utilizados e os
débitos compensados) e os limites da compensação (quais créditos são passíveis
de utilização). Da leitura do art. 74 da Lei n° 9430/96 conclui-se pela
impossibilidade de compensar os débitos do sujeito passivo com os supostos
créditos relativos a título público que os recorrentes afirmam ter negociado com
um terceiro, além de serem relativos a título público. Além disso, não constam
nos autos nenhum documento comprobatório da existência e validade e
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
22
reconhecimento dos supostos títulos públicos pela STN. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS. Não sendo demonstrado cabalmente e
detalhadamente o nexo causal entre as condutas praticadas pela empresa e que
levaram às autuações, nos termos do art. 124 e 135, III, do CTN, e os sócios
arrolados como responsáveis solidários, deve-se excluir a responsabilidade
solidária dos mesmos. MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. Não se comprovando,
mediante demonstração cabal e detalhada, as condutas praticadas pelo
contribuinte que teriam o condão de gerar a qualificação da multa, é de se afastar
a qualificação da multa de 150%, mantendo-se a multa de ofício de 75%. Mera
descrição genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente
intuito de sonegação (dolo) exigido para a qualificação da multa.
Numero da decisão: 1201-005.466
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos: (i) em negar provimento ao recurso de ofício,
vencido o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama (relator); (ii) em dar parcial
provimento ao recurso voluntário do contribuinte para exonerar a qualificação da
multa de ofício para que esta seja exigida no patamar de 75%, vencidos os
Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama (relator) e Sérgio Magalhães Lima, que
mantinham a qualificação da multa e (iii) em dar parcial provimento aos recursos
voluntários dos responsáveis tributários Rosangela Elvira Bittencourt Barbosa,
Daniele Bittencourt Barbosa e Thais Bittencourt Barbosa para afastar as relações
de responsabilidade, vencidos os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama (relator),
Sérgio Magalhães Lima e Neudson Cavalcante Albuquerque, que mantinham as
imputações de responsabilidade. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Jeferson Teodorovicz. (documento assinado digitalmente) Neudson
Cavalcante Albuquerque - Presidente (documento assinado digitalmente) Wilson
Kazumi Nakayama - Relator (documento assinado digitalmente) Jeferson
Teodorovicz - Redator designado Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi
Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, Viviani
Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Nome do relator: WILSON KAZUMI NAKAYAMA

Numero do processo: 13855.723394/2017-15
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 17 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Jan 21 00:00:00 UTC 2022
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
23
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2015
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO DO DIREITO. A responsável solidária Thais Bittencourt Barbosa não
apresentou impugnação ao Auto de Infração e de responsabilização tributária
para apreciação pela 1a instância de julgamento administrativo, portanto,.
precluiu o seu direito de apresentação do recurso voluntário, não podendo o
recurso voluntário ser apreciado por esta 2a instância, sob pena de ferir o duplo
grau de jurisdição, uma vez que seus argumentos não foram apreciados pela 1a
instância de julgamento. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL) null TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. Além de não constar nos autos nenhum
documento que comprove a suposta existência, validade e reconhecimento dos
alegados títulos públicos usados para compensação dos débitos do sujeito
passivo, o art. 74 da da Lei n° 9430/96 veda a utilização de títulos públicos e
também de créditos de terceiros na compensação tributária. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS. Não sendo demonstrado cabalmente e
detalhadamente o nexo causal entre as condutas praticadas pela empresa e que
levaram às autuações, nos termos do art. 124 e 135, III, do CTN, e os sócios
arrolados como responsáveis solidários, deve-se excluir a responsabilidade
solidária dos mesmos. MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. Não se comprovando,
mediante demonstração cabal e detalhada, as condutas praticadas pelo
contribuinte que teriam o condão de gerar a qualificação da multa, é de se afastar
a qualificação da multa de 150%, mantendo-se a multa de ofício de 75%. Mera
descrição genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente
intuito de sonegação (dolo) exigido para a qualificação da multa.
Numero da decisão: 1201-005.464
Decisão: Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso voluntário da responsável tributária Thais Bittencourt
Barbosa; (ii) por maioria de votos, em dar parcial provimento aos recursos
voluntários dos responsáveis tributários Seibapar Investimentos e Participações,
Rosangela Elvira Bittencourt Barbosa e Daniele Bittencourt Barbosa para: (ii.1)
exonerar a qualificação da multa de ofício para que esta seja exigida no patamar
de 75%, vencido o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, que mantinha a
qualificação da multa e (ii.2) afastar as relações de responsabilidade, vencido o
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, que mantinha todas as imputações de
responsabilidade e vencidos os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima e Neudson
Cavalcante Albuquerque, que afastavam a imputação de responsabilidade apenas
de Seibapar Investimentos e Participações. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-
005.463, de 17 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13855.723393/2017-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente) Neudson Cavalcante Albuquerque –
Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros:
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
24
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy
José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Nome do relator: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE

Numero do processo: 15586.720026/2018-49
Data da sessão: Wed Sep 15 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Dec 01 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2014, 2015, 2016 COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. TÍTULOS
PÚBLICOS DA DÍVIDA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE. A legislação tributária em vigor
não permite a utilização de créditos de terceiros para fins de
compensação/pagamentos de débitos relativos a impostos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil. Incabível a utilização da sistemática
de pagamento, via Secretaria do Tesouro Nacional, para compensação de tributos
com supostos créditos de terceiros, no caso, Títulos Públicos da Dívida Externa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014, 2015,
2016 MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. Verificado
comportamento doloso e fraudulento, que se enquadre nas condições previstas
na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a aplicação
do percentual de cento e cinquenta por cento. RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA
PESSOAL. INFRAÇÃO DE LEI. MANDATÁRIOS. SÓCIOS, ADMINISTRADORES,
GERENTES, REPRESENTANTES DE PESSOA JURÍDICA. Constatados fatos e ações
contrários à lei, praticados por sócios, diretores, administradores ou
representantes de pessoa jurídica, é correta a atribuição da responsabilidade
solidária a essas pessoas.
Numero da decisão: 1402-005.774
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a multa qualificada em 150% e a
responsabilização solidária dos administradores. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 1402-005.773, de 15 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 15586.720025/2018-02, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado. (documento assinado digitalmente) Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Redator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart,
Iagaro Jung Martins, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Nome do relator: PAULO MATEUS CICCONE
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
25

Numero do processo: 10783.720489/2016-07
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 01 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Oct 06 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Período de apuração: 01/08/2014 a
30/09/2014 SIMPLES. FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO. Constatada a falta
de recolhimento ou declaração dos débitos relativos ao Simples Nacional, correta
sua exigência por meio do lançamento de ofício. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/08/2014 a 30/09/2014 TÍTULOS DA
DÍVIDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. Inexiste
previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil com título da dívida pública. MULTA. APLICAÇÃO. A multa aplicável por
incorreções e omissões ocorridas nas declarações relativas ao SIMPLES
NACIONAL, será aquela prevista no art. 38-A, da Lei Complementar Nacional no
123/2006. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANDATÁRIO. São pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com infração de lei.
Numero da decisão: 1001-002.548
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário da contribuinte, bem como em negar provimento ao Recurso
Voluntário da ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI.
(documento assinado digitalmente) Sérgio Abelson - Presidente (documento
assinado digitalmente) Thiago Dayan da Luz Barros - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da Silva, Sérgio
Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Nome do relator: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS

Numero do processo: 10783.721021/2016-21
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 11 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Jul 23 00:00:00 UTC 2018
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
26
Ementa: Assunto: Simples Nacional Período de apuração: 01/07/2012 a
31/08/2012 FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO. Constatada a falta de
recolhimento ou declaração dos débitos relativos ao Simples Nacional, correta sua
exigência por meio do lançamento de ofício. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO PARA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. Inexiste previsão legal para a quitação de
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil com título da dívida pública.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CONLUIO. Mantém-se a multa por infração
qualificada quando reste inequivocamente comprovado a ocorrência de
sonegação e conluio.
Numero da decisão: 1402-003.013
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário
da recorrente e dos sujeitos passivos solidários. (assinado digitalmente) Paulo
Mateus Ciccone – Presidente (assinado digitalmente) Lucas Bevilacqua Cabianca
Vieira - Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco
Rogério Borges, Caio Cesar Nader Quintella, Edgar Bragança Bazhuni, Leonardo
Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira,
Demetrius Nichele Macei e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Nome do relator: LUCAS BEVILACQUA CABIANCA VIEIRA
Além da jurisprudência desse Conselho, é importante recordar a existência do
trabalho conjunto da RFB, STN, PGFN e MPU, intitulado “Prevenção à Fraude Tributária com
Títulos
Públicos
Antigos”
(disponível
em:
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/prevencao-a-fraude-tributaria-com-titulos-
publicos-antigos/2025/26), que alerta justamente para tais operações fraudulentas promovidas
por empresas intermediárias, dentre elas a Alpha One, que oferecem a quitação de tributos
mediante títulos sem validade financeira ou sem registro contábil legítimo na dívida pública. Ou
seja, não há lastro válido para corroborar a tese de defesa, no sentido de ser válido o
procedimento adotado para quitação dos seus tributos.
Assim, inexiste comprovação de quitação válida ou extinção do crédito tributário. A
operação descrita não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos para a
compensação tributária (art. 170 do CTN), e tampouco caracteriza pagamento (art. 156, I, CTN).
Correta, portanto, a atuação fiscal ao constituir o crédito por lançamento de ofício.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

III.d - Da multa qualificada
A penalidade de multa qualificada de 150% foi corretamente aplicada, com
fundamento no art. 44 da Lei no 9.430/1996, em razão da constatação de dolo e conluio entre a
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
27
contribuinte IMC Assessoria Empresarial S/S Ltda – ME e sua assessoria contábil APPEX Consultoria
Tributária EIRELI, conforme amplamente descrito no TVF (e-fls. 30-75) constante dos autos.
Conforme o TVF (págs. 4 a 7 do pdf), a fiscalização constatou que a empresa,
assessorada pela APPEX, transmitiu PGDAS-D retificadoras para os períodos de setembro e
outubro de 2013, alterando a natureza da receita declarada e classificando-a como “imunidade
tributária”, sem que houvesse qualquer amparo legal, fático ou documental para essa condição. O
auditor fiscal registrou que tais retificações tinham por único propósito afastar o recolhimento dos
tributos devidos, o que evidencia a intenção deliberada de suprimir tributos. Vejamos trecho
relevante do TVF:
O contribuinte, também, não comprovou o fundamento da informação de fruição
de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, incluída nos PGDAS-D retificadores. Apenas alegou,
em sua resposta datada de 18/04/2016, que a “ferramenta digital disponibilizada
pela Receita Federal não contempla nenhuma forma possível de que esta
informação seja prestada de forma correta, razão pela qual o contribuinte é
obrigado a lançar mão de outros meios para poder prestar tal informação”, por
isso teria se utilizado do campo IMUNIDADE TRIBUTÁRIA para evitar “eventual
cobrança indevida”.
Ao assinalar que as receitas declaradas no SIMPLES NACIONAL estavam
acobertadas por IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, o contribuinte impediu o
conhecimento pela autoridade tributária da ocorrência do fato gerador dos
tributos incidentes em decorrência da obtenção das auferidas, o que se constituiu
em uso de artifício fraudulento com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo.
A alegação de ausência de campo próprio para indicar determinada operação de
quitação de tributos não pode referendar a inclusão de informação falsa na
Declaração do SIMPLES NACIONAL, documento hábil e idôneo para a apuração e
constituição do crédito tributário, conforme estabelecido no inciso I do § 9o do
art. 2o da Lei Complementar no 123, de 2006, com alterações posteriores.
Note-se que a IMC (CNPJ 04.863.393/0001-18) havia outorgado procuração
eletrônica para a APPEX (CNPJ 15.511.847/0001-08) em 14/10/2013, procuração
esta que expirou em 31/10/2013, período em que se inclui a data da retificação
realizada.
(...)
Em razão da convicção firmada pela fiscalização quanto à intenção do fiscalizado
em se eximir dos tributos devidos por meios defesos em lei caracterizada, de
forma inequívoca, pela prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias,
pela inserção de informação falsa em documentos públicos (PGDAS-D), bem como
pela tentativa de manter fora do conhecimento do Fisco a verdadeira natureza
tributária das receitas auferidas em diversos períodos de apuração do SIMPLES
NACIONAL (com a indicação de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA), para eximir-se, total ou
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
28
parcialmente, do pagamento dos tributos devidos. Tal prática se estendeu pelos
seguintes períodos de apuração do SIMPLES NACIONAL 07/2012 e 10/2012,
12/2012 a 02/2013 e 09/2013 a 12/2015, o que ocasionou sua exclusão de ofício
do SIMPLES NACIONAL.
Tais ações do contribuinte inserem-se no contexto de fraude à fiscalização
tributária, configurando o dolo necessário para a qualificação da multa de ofício,
aplicável aos fatos geradores objeto do presente auto de infração.
Fato é que o contribuinte procedeu à redução dos valores dos tributos devidos
declarados nas Declarações do SIMPLES NACIONAL, por meio de declarações
retificadoras, inserindo informação que sabia ser falsa (IMUNIDADE TRIBUTÁRIA),
com único objetivo de suprimir ou reduzir o pagamento do tributo devido.
Os fatos descritos se subsumem à prescrição do art. 71, I da Lei no 4.502, de 1964,
na figura da sonegação, tendo em vista a tentativa, por meio de ação dolosa, de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, quando indicou em suas
declarações a falsa condição de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA às suas receitas
auferidas.
Além disso, os fatos narrados se subsumem à figura do conluio descrita no art. 73
da Lei no 4.502, de 1964, posto o ajuste doloso perpetrado entre as pessoas
jurídicas do fiscalizado e da APPEX, visando à consecução da fraude supra
descrita.
(...)
Em relação à prescrição contida no inciso I do art. 1o, da Lei n° 8.137, de 1990,
ficou evidenciada, nos fatos descritos, a inserção por parte da pessoa jurídica em
suas declarações do SIMPLES NACIONAL, a falsa informação de IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA de suas receitas, com vistas a suprimir ou reduzir tributos ou
contribuição social devidos e impedir o conhecimento pela autoridade tributária
do fato gerador da obrigação tributária.
O TVF demonstra, assim, que a APPEX Consultoria Tributária EIRELI e seu sócio
César Sousa Botelho atuaram como operadores de um padrão repetido de fraude, apresentando
declarações retificadoras idênticas em outras empresas assessoradas.
Entretanto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, introduziu novo
tratamento legal às penalidades tributárias, ao dispor, em seu art. 14, que o montante das multas
aplicadas não poderá exceder 100% do valor do crédito tributário apurado, reconhecendo o
caráter confiscatório dos percentuais superiores. Seu art. 8o também ajustou a redação do art. 44
da Lei no 9.430/1996 para redução da multa de 150% para 100% - salvo em casos de reiteração.
Tal dispositivo, de natureza interpretativa e mais benéfica, deve ser aplicado
retroativamente aos lançamentos ainda não definitivamente julgados, nos termos do art. 106, II,
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
29
“c”, do CTN, e conforme tem reiteradamente decidido o CARF em observância ao princípio da
retroatividade da lei mais favorável ao contribuinte. Assim, ainda que subsista a caracterização da
fraude e a qualificação da multa, o patamar deve ser ajustado para 100%, em consonância com a
nova legislação e os precedentes recentes deste Conselho.
Mantém-se, pois, a multa qualificada no aspecto jurídico, mas reduzida ao
percentual de 100% do crédito tributário, nos termos da Lei no 14.689/2023, sem prejuízo da
higidez do lançamento e da tipificação da conduta.

III.e - Da responsabilidade tributária
Nos termos do art. 13 do CTN, são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes às obrigações tributárias os mandatários e administradores que, agindo com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, tenham contribuído para a
prática do ato ilícito.
O TVF é inequívoco ao identificar a autoria técnica e operacional das retificações na
pessoa jurídica APPEX Consultoria Tributária EIRELI e de seu sócio César Sousa Botelho, que
elaboraram, transmitiram e acompanharam os processos administrativos de COMPROT junto à
STN, mesmo após o indeferimento definitivo daquelas pretensões:
Conforme consignado nste relatório, em consulta ao sistema de controle de
procurações eletrônicas da Receita Federal, identificamos que a IMC ASSESSORIA
EMPRESARIAL outorgou procurações eletrônicas à APPEX CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA LTDA, pessoa jurídica indicada pelo fiscalizado como cessionária do
suposto crédito financeiro, com o qual se pretendia compensar os valores devidos
do SIMPLES NACIONAL.
Em depoimento prestado à fiscalização em 01/04/2016, o Senhor FRANCISCO
SÉRGIO DEL PUPPO, sócio-administrador da pessoa jurídica IMC ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/S LTDA. ME, prestou informações, que foram colhidas no Termo
de Declarações no 02-2016/089-7, com o seguinte teor:
(...)
O declarante confirmou que a pessoa jurídica ora fiscalizada outorgou
procurações
eletrônicas
à
APPEX
CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA,
CNPJ
15.511.847/0001-08, com o objeto de representação junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, bem como, afirmou que a APPEX foi a responsável pelas
retificações das declarações do Simples Nacional da fiscalizada, nas quais eram
consignadas situações falsas, de hipóteses fictícias de imunidade.
Os PGDAS-D originalmente apresentados pela autuada foram retificados pela
APPEX, no exercício do mandado outorgado pela IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL,
com vistas a reduzir/excluir o valor dos tributos devidos no âmbito do SIMPLES
NACIONAL, inserindo a falsa informação de que suas receitas auferidas estavam
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
30
sob o manto da IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, o que configurou infrações à legislação
tributária.
Detalhes a respeito do modus operandi da fraude perpetrada e da participação de
APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA e de seu respectivo sócio CÉSAR SOUZA
BOTELHO foram elucidados na resposta apresenta por GD DORIGO BRASIL
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, subscrita em 28/04/2016. A
referida resposta está juntada aos autos deste procedimento e pode ser
consultada na íntegra.
A APPEX, ao inserir informação falsa nas Declarações retificadoras do SIMPLES
NACIONAL do fiscalizado, atuou com infração à lei, subsumindo-se assim ao
disposto no inciso II do art. 135, do Código Tributário Nacional, pelo quê, deve ser
incluída no rol dos responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído de
ofício, em face inclusive de sua atuação em conluio.
Assim, a atuação dolosa e consciente desses sujeitos foi determinante para a
inserção das informações falsas e para a supressão dos tributos, o que atrai a responsabilidade
solidária plena pelos créditos lançados. O enquadramento jurídico dessa conduta encontra
amparo no art. 135, II, do CTN.
Logo, mantenho o vínculo de responsabilidade quanto à APPEX e o seu sócio Sr.
Cesar.

III.f – Da alegação de violação ao contraditório e ampla defesa
Quanto as alegações que possuem caráter constitucional, deixo de apreciá-las em
razão da Súmula CARF no 2.

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários para, no mérito dar parcial
provimento, apenas para reduzir a multa qualificada de 150% para 100% - em observância à Lei no
14.689/2023, mantendo o vínculo de responsabilidade.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

DECLARAÇÃO DE VOTO
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
31
Conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista

A Lei. 14.689/2023 alterou de forma substancial a aplicação de multa qualificada
prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96. Porém, além disso, assim previu no seu art. 14:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal,
fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (grifo próprio)
Este artigo foi vetado pelo Presidente da República em exercício em setembro de
2023, sendo o veto derrubado pelo Congresso Nacional em dezembro do mesmo ano.
Mas qual eram as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) até então que
limitavam em 100% as multas exigidas? São duas as decisões balizadoras, tomadas nas Ações
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 551/DF e 1.075/DF-MC.
A ADI 551/DF foi impetrada contra os § 2o e 5o das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que assim previa:
Artigo 057 –
(...)
§ 2o - As multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas
estaduais aos cofres do Estado não poderão ser inferiores a duas vezes o seu
valor.
§ 3o - As multas consequentes da sonegação dos impostos ou taxas estaduais não
poderão ser inferiores a cinco vezes o seu valor. (grifo próprio)
Esta ADI foi julgada em 2002, com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 2.o E 3.o DO ART. 57 DO ATO DAS
DOSPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO DE VALORES MÍNIMOS PARA MULTAS PELO NÃO-
RECOLHIMENTO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO
IV DO ART. 150 DA CARTA DA REPÚBLICA.
A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência
jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o
patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do
texto constitucional federal.
Ação julgada procedente.
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
32
Já a ADI 1.075/DF-MC foi impetrada contra o art. 3o da Lei 8.846/1994, que assim
versava:
Art. 2o Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital para efeito do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
das contribuições sociais, incidentes sobre o lucro e o faturamento, a falta de
emissão da nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da
efetivação das operações a que se refere o artigo anterior, bem como a sua
emissão com valor inferior ao da operação.
Art. 3o Ao contribuinte, pessoa física ou jurídica, que não houver emitido a nota
fiscal, recibo ou documento equivalente, na situação de que trata o art. 2o, ou
não houver comprovado a sua emissão, será aplicada a multa pecuniária de
trezentos por cento sobre o valor do bem objeto da operação ou do serviço
prestado, não passível de redução, sem prejuízo da incidência do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e das contribuições sociais.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, não se aplica o disposto no
art. 4o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991. (grifo próprio)
O referido art. 3o acima foi revogado antes do julgamento da medida liminar na ADI
1.075/DF-MC. A revogação do citado artigo se deu em 1997, através da Lei no 9.532/97. De toda
sorte, em sede de liminar, em 17/06/1998, o STF decidiu por suspender a eficácia de tal norma,
assim se pronunciando:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 8.846/94 EDITADA PELA
UNIÃO
FEDERAL
(...)
AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
NÃO-
CONFISCATORIEDADE TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO CAUTELAR DA EFICÁCIA DE TAL
PRECEITO LEGAL – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, EM PARTE.
A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. –
É cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o Supremo
Tribunal Federal examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio
constitucional da não-confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da
Constituição da República. Hipótese que versa o exame de diploma legislativo (Lei
no 8.846/94, art. 3o e seu parágrafo único) que instituiu multa fiscal de 300%
(trezentos por cento).
A proibição constitucional do confisco em matéria tributária – ainda que se trate
de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas
obrigações tributárias – nada mais representa senão a interdição, pela Carta
Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da
fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou
dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade
da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de
atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades
vitais básicas.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
33
O Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da
definição do ‘quantum’ pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir
imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente
condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro
parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais.
Já em decisão definitiva da ADI 1.075/DF-MC, de 05/10/2020, se considerou que
estava prejudicada a análise frente à revogação do referido artigo.
Com bases nestes dois precedentes, em repetidos julgados, o STF tem considerado
que são confiscatórias as multas em percentuais acima de 100%, notadamente as aplicadas pelos
entes públicos estaduais e municipais.
Em recente julgado, de 03/10/2024, sobre multas qualificadas aplicadas pelo Fisco
Federal, no RE 736.090 (Tema 863), com Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese, de forma
unânime:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1-
A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23
Ou seja, é plenamente válida a multa qualificada de 150% em caso de reincidência,
não sendo considerada confiscatória. Observa-se, ainda, que este julgado se deu após o previsto
no art. 14 da Lei no 14.689/2023, onde o STF não o aplicou.
Observando, então, as duas ADI citadas, se percebe que havia 3 tipos de multas
envolvidas que foram julgadas inconstitucionais por terem efeitos confiscatórios:
1) por insuficiência de recolhimento (ADI 551/DF)
2) por sonegação (ADI 551/DF)
3) por descumprimento de obrigação acessória (ADI 1.075/DF-MC).
Ocorre que o recente julgado do STF que fixou a tese no Tema 863 fez outra
interpretação sobre multas qualificadas aplicadas pelo Fisco Federal quando envolver crimes
tipificados nos art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 (sonegação, fraude e conluio, respectivamente).
Nestes casos, a multa pode chegar a 150% (quando houver reincidência), exatamente como
previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96.
Ou seja, das multas tratadas nos ADI 551/DF e ADI 1.075/DF-MC, restam então
limitadas a 100% aquelas multas ordinárias (insuficiência de recolhimento e descumprimento de
obrigação acessória), que não envolvem crimes ou atos do sujeito passivo típicos de agravamento.
Fazendo, então, uma interpretação sistêmica do que se depreende dos julgados do
STF (tanto das ADI, quanto do Tema 863) é que o limite máximo para multas de 100% é para
aquelas ordinárias, não englobando as multas qualificadas (por se referirem a crimes praticados
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
34
pelo autuado), nem agravadas (pela falta ao dever de boa fé e colaboração do contribuinte para
com o Fisco).
Desta sorte, quando o art. 14 da Lei no 14.689/2023 se refere às multas
consideradas confiscatórias quando acima de 100%, referendadas por decisões do Supremo
Tribunal Federal, está se direcionando para as multas ordinárias, assim entendidas aquelas que
não envolvam motivos para qualificação ou agravamento. Afinal de contas, o próprio STF
entendeu possível percentuais acima de 100% para caso de qualificação, quando reincidente, em
julgado com repercussão geral.
Pelas questões expostas, não se vislumbra razões para redução de multa qualificada
ou agravada pela aplicação do art. 14 da Lei no 14.689/2023.
No entanto, o art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterado pela Lei no 14.689/2023, assim
prevendo atualmente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II
do art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Dessa forma, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.018 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720041/2016-81
35
Luís Ângelo Carneiro Baptista

Fl. 1762
DF CARF MF
Original